Tribunal: TJMT
Processo: 1008768-30.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008768-30.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDA GOMES DIAS MARANGUELI - CPF: 843.875.481-34 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - CNPJ: 37.523.859/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de tratamento médico de
média e
alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Direcionamento da Obrigação ao Estado.
Fixação de honorários advocatícios. Recursos providos.

I.
Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa de 85 anos, internada com fratura de fêmur e agravamento do quadro clínico, com necessidade urgente de internação em UTI e tratamento de Doença Renal Crônica – DRC, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop. Sentença de procedência que confirmou a tutela antecipada para fornecimento do tratamento e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Recursos interpostos por ambos os entes federativos.

II.
Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir o ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico; e (
ii
) fixar o critério adequado para a estipulação dos honorários advocatícios, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto no art. 196 da CF e nos termos do Tema 793 do STF, sendo possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências.

4
. O tratamento requerido, sendo de alta complexidade, deve ter seu fornecimento primariamente atribuído ao Estado de Mato Grosso, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90, permanecendo o Município como responsável subsidiário.

5
. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.313, sendo vedada a fixação com base no valor da causa. Deve-se adotar a apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC, em virtude da natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

IV.
Dispositivo e
tese

7. Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1.

É cabível o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento de média e alta complexidade ao Estado, conforme normas de repartição de competências do
SUS, sem afastar a solidariedade dos entes federativos
.
2
. A responsabilidade principal pelo fornecimento de tratamento médico de alta complexidade recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária.
3
. Os honorários advocatícios, em ações relativas ao direito à saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793; STJ,
REsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.313; TJMT,
ApCiv
nº 1036592-27.2017.8.11.0041; TJMT, AI nº 1000485-34.2022.8.11.0000; TJMT, N.U. 1011418-95.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência,
que
julgou procedente o pedido
inicial,
condenando

o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem o tratamento médico-hospitalar necessário à autora, inclusive va
ga em UTI,
além da implementação de medidas complementares para tratamento de Doença Renal Crônica – DRC,
com classificação de
risco emergência (prioridade 0), sob regime solidário e fixou h
onorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arbitrados em R$ 10.000,00, com base no valor atribuído à causa.

O Estado de Mato Grosso
,
irresignado
com a sentença,
interpôs recurso de apelação (I
d.
2
72344014), alegando, em síntese, a
necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que trata do critério para arbitramento de honorários advocatí
cios nas ações de saúde pública, além da
inaplicabilidade, por ora, da fixação de honorários com base no valor da causa, por estar a matéria com julgamento suspenso em razão da interposição de Recurso Especial dotado
de efeito suspensivo automático.

Invoca também o Tema 1
313
do STF, em que foi reconhecida repercussão geral quanto à possibilidade de arbitramento equitativo de honorários quando o valor da causa ou condenação for exorbitante.

O Município de Sinop, por sua vez, também apelou da sentença (I
d. 272344016), sustentando que
não há negativa de responsabilidade solidária, mas sim pleito de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade (UTI e tratamento de DRC), nos termos das Portarias GM/M
S nº 1.556/2002 e nº 1.785/2003.

Enfatiza que
os Municípios são responsáveis apenas pela atenção básica à saúde, não cabendo o direcionamento inicial das obrigações para o ente municipal.

As
contrarrazões
foram apresentadas
pela parte autora
e pelo
Estado de Mato Grosso (I
ds.
272344025 e 272344030),
nas quais pugnam pelo desprovimento dos recursos.

Ciência do
Ministério P
úblico do Estado de Mato Grosso (Id. 275690876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos,
idosa de 85 anos, foi internada no Hospital e Maternidade Jacarandás em razão de fratura de fêmur, tendo evoluído com quadro grave, conforme laudo médico acostado aos autos (
anúria
, acidose metabólica, instabilidade hemodinâmica), sendo realizada intubação
orotraqueal
e solicitada regulação imediata para UTI
, em virtude da gravidade do quadro, necessitando de tratamento da doença renal crônica – DRC com clínica complementar de UTI adulto Tipo II, com urgência.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando:

“
que
os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente
‘‘
VAGA EM LEITO DE UTI + TRATAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC’’
.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 149109985,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

A documentação acostada à inicial, especialmente
o extrato SISREG
Id.
272343996
,
revela que
a paciente foi submetida a cirurgia de fratura em fêmur e estava em estado grava aguardando vaga em UTI, classificada como
“
11 -
Urgência
Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
”
.

A sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e determinou o fornecimento do tratamento pleiteado, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
, como visto acima.

Irresignados
, ambos os entes federativos interpuseram recursos de apelação, que passo a analisar individualmente.

Do r
ecurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS. Alega, ainda, que, não sendo o responsável inicial, não deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

No caso dos autos,
a
documentação acostada à inicial, especialmente
o documento de internação, retrata o quadro debilitado em que
a
paciente
se encontrava,
com classificação de risco como
“
11 -
Urgencia
Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
”
(Id.
272343996
sic)
, circunstâncias que evidenciam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira d
o
paciente/apelad
o
para arcar com os custos do tratamento, que possui elevado valor, conforme demonstram os documentos acostados aos autos
(Id
.

272343993
)
. Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à
internação
necessária à preservação de sua saúde
e da própria vida
.

Pela mesma razão, não há falar em exclusão da condenação em honorários, pois prevalece a responsabilidade solidária.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a
autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que
o próprio Estado, na contestação, descreve o tratamento como de
Média e Alta

C
omplexidade
(MAC)
(Id
.

272345894
, p.
4
)
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre
o ente estatal
, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO
PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único deSaúdeé de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dosEstadose dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento daobrigaçãodeve-se dar, primariamente, aoEstadode Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional
.”
(TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16
.
5
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26
.
5
.
2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO
GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação deobrigaçãodefazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento desaúdeem regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito àsaúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento daobrigaçãoconforme a repartição de competências: responsabilidade doEstadode Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar aoEstadode Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau
”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 9
.
10
.
2024)

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se
adequado e
razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso
-
Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313 do STJ

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa ou com base no proveito econômico obtido (R$ 7.350,00)

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma foi publicado
julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025
e encontra-se vigente, não havendo qualquer
determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda
(§ 2º)
, que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50%
para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, no que se refere
ao pedido subsidiário,

fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art. 97, CPC)
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025